Tribunal: STF
Processo: HC 93942
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTAS: 1. HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. Nulidade
   processual absoluta. Coisa julgada. Irrelevância. Conhecimento e
   concessão. Prevalência da tutela constitucional do direito
   individual da liberdade. Precedentes. O habeas corpus constitui
   remédio hábil para argüição e pronúncia de nulidade do processo,
   ainda que já tenha transitado em julgado a sentença penal
   condenatória.
2. RECURSO CRIMINAL. Apelação. Interposição pelo
   representante do Ministério Público. Impugnação a decisão do
   tribunal do júri. Limitação ao capítulo da sentença que absolveu
   o réu do delito de porte de arma. Alcance determinado pelo teor
   das razões tempestivas. Revisão da absolvição por homicídio
   tentado. Inadmissibilidade. Caso de apelação parcial. Anulação do
   acórdão. HC concedido para esse fim. Precedentes. Aplicação do
   princípio tantum devolutum, quantum apellatum. O alcance de
   apelação contra decisão do tribunal do júri pode ser determinado
   pelo teor das suas razões tempestivas.